Tribunal: STF
Processo: RE 1540886
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONSTITUCIONALIDADE DO CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 DECLARADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.450.100, TEMA 1.267 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pelo qual provido, na parte conhecida, o agravo de execução penal interposto pelo recorrido, “para decretar a extinção de sua punibilidade somente quanto aos crimes previstos nos artigos 203 e 298 do Código Penal, apurados na ação penal nº 0005154-09.2011.4.03.6106, bem como em relação aos crimes dos artigos 171, § 3º e 288 do Código Penal, apurados nos autos nº 0004677-10.2016.4.03.6106, em razão da concessão do indulto natalino, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, artigo 66, incisos II e III, alínea f e artigos 192 e 193, da Lei nº 7.210/84 e no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, remanescendo os efeitos secundários da condenação” (fl. 18, e-doc. 12). Esta a ementa do julgado:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. REQUISITOS E RESTRIÇÕES. PENDÊNCIA DE RECURSO DEFENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. EXTENSÃO DO ATO DE CLEMÊNCIA ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. 
1. A concessão do indulto insere-se no âmbito da discricionariedade do chefe do Poder Executivo Federal. 
2. O indulto caracteriza-se como medida de política criminal, com o objetivo de atenuar os rigores das sanções penais e de atender ao problema da superlotação carcerária no país. 
3. O impedimento de concessão de indulto ao agente condenado à pena restritiva de direitos previsto no artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022 não se aplica em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
4. A pendência de julgamento de recurso interposto pela defesa às instâncias superiores não impede a concessão do benefício. 
5. Agravo em execução parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Extinção da punibilidade” (fls. 8-9, e-doc. 12). 

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput dos arts. 2º, 5º, 6º e 144 da Constituição da República. 

Afirma que, “no caso do Decreto nº 11.302/2022, o Poder Executivo não observou a conformidade funcional, eis que o indulto por ele concedido, em especial em razão da previsão feita em seu artigo 5º, ignora a vontade do Poder Legislativo, tornando ‘letra morta’ a tipificação penal de diversas condutas, simplesmente por preverem pena máxima abstrata não superior a cinco anos, o que inclui crimes como o estelionato, a associação criminosa, a falsidade ideológica, o furto, a apropriação indébita, a receptação etc. Conforme registrado na petição inicial da ADI nº 7.390, o indulto natalino em questão padece de desproporcional abrangência, ferindo o sistema de freios e contrapesos, agindo como uma ferramenta de abolição criminal em massa, ofendendo a separação de poderes e violando os limites constitucionais que validam a ‘emanação da clemência soberana pelo Estado’”(fl. 8, e-doc. 17).

Argumenta que “a declaração de extinção de punibilidade no presente caso, uma vez que fundamentada no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, dispositivo que deturpa o sistema constitucional de repartição de funções entre os Poderes, contrariou o dispositivo no artigo 2º da Constituição Federal (separação de poderes)” (fl. 9, e-doc. 17).

Assevera que “a amplitude do decreto questionado obriga o intérprete a considerá-lo inconstitucional, pois, em vez de ferramenta de construção de um Estado Democrático de Direito, é instrumento de desconstrução jurídica, sem qualquer traço de razoabilidade ou proporcionalidade que possa indicar uma engenharia institucional voltada à cidadania, à convivência social ou à pacificação do espaço cívico com justiça” (fl. 9, e-doc. 17).

Assinala que, “ao indultar diversas condutas com base em critério desarrazoado (pena máxima abstrata não superior a cinco anos), o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022, na prática, torna impuníveis diversos ilícitos  que vêm produzindo um impacto social nefasto nos dias atuais, a exemplo do crime de estelionato, um dos que tiveram a punibilidade declarada extinta, no presente caso, com fundamento na mencionada norma. Assim, sem dúvida, o direito à segurança das vítimas dos crimes praticados pelo recorrido resta violado. Com efeito, o direito à segurança, em seu aspecto positivo, impõe ao Estado que adote as medidas necessárias para investigar, processar e punir as condutas lesivas que sejam consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico” (fls. 9-10, e-doc. 17). 

Sustenta que, “ao simplesmente obstar a punição de diversos delitos em razão da pena abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal, o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 violou a proporcionalidade, que possui como corolário, ao lado da proibição do excesso, o princípio da vedação da proteção insuficiente. Com efeito, o direito fundamental à segurança, previsto nos artigos 5º, caput 6º e 144 da Constituição Federal, resta insuficientemente protegido pelo dispositivo ora impugnado, o qual foi invocado, no v. Acórdão recorrido, como fundamento para a concessão do indulto” (fl. 10, e-doc. 17). 

Defende que, “ao aplicar o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 para conceder indulto ao recorrido, extinguindo-lhe a punibilidade relativa a duas condenações criminais transitadas em julgado para a acusação, o v. Acórdão incorreu em desproporcionalidade, visto que vulnerada a proibição da proteção insuficiente do direito fundamental à segurança” (fl. 11, e-doc. 17). 

Pede “o conhecimento e o provimento para reformar o v. Acórdão atacado, indeferido-se o pedido de indulto das penas, por contrariedade ao disposto nos artigos 2º, 5º e caput 6º e 144 da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 17). 

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 19). 

3. Em 11.2.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região admitiu o recurso extraordinário, pois, “diante da existência de precedentes contrários, em acórdãos do Supremo Tribunal Federal recentes apreciando a mesma matéria apontada no arrazoado e constatada a plausibilidade da alegação, de rigor a admissibilidade do recurso” (fl. 3, e-doc. 20). 

4. Em 14.3.2025, o presente recurso veio-me distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário n. 1.278.679, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).

Em 21.3.2025, determinei a devolução dos autos à origem, com base no art. 1.036 do Código de Processo Civil, para aguardar o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.450.100-RG, Tema 1.267, Relatora a Ministra Rosa Weber.

5. Com o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.450.100, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para juízo de conformidade com o Tema 1.267 da repercussão geral (fl. 4, e-doc. 25).

6. Em 20.8.2025, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO CONCEDIDO. DECRETO Nº 11.302/22. ACÓRDÃOS MANTIDOS. 
1. No que tange à concessão de indulto natalino nos termos do Decreto nº 11.302/2022 pela C. Quinta Turma, o Ministério Público Federal interpôs o recurso extraordinário que ficou sobrestado por ordem do Supremo Tribunal Federal até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1267. 
2. Ao julgar o referido Tema, o E. Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que é constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022 (RE 1450100, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025). 
3. Assim, o v. acórdão que concedeu o indulto natalino, bem como o que rejeitou os embargos de declaração do Ministério Público Federal encontram-se em conformidade com o entendimento exarado pela Suprema Corte. 
4. Juízo de retratação negativo” (fl. 15, e-doc. 25).

7. Em 1º.12.2025, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, com fundamento no juízo negativo de retratação e na tese recursal apresentada (e-doc. 26).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. No presente recurso extraordinário, busca-se reforma do acórdão recorrido, com o indeferimento do pedido de indulto das penas.

10. Em 29.3.2023, o recorrido interpôs agravo em execução penal contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, que indeferiu seu pedido de concessão de indulto natalino fundamentado no Decreto n. 11.302/2022 (e-doc. 2).

Em 21.8.2024, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na parte conhecida, deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo recorrido, “para decretar a extinção de sua punibilidade somente quanto aos crimes previstos nos artigos 203 e 298 do Código Penal, apurados na ação penal nº 0005154-09.2011.4.03.6106, bem como em relação aos crimes dos artigos 171, § 3º e 288 do Código Penal, apurados nos autos nº 0004677-10.2016.4.03.6106, em razão da concessão do indulto natalino, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, artigo 66, incisos II e III, alínea f e artigos 192 e 193, da Lei nº 7.210/84 e no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, remanescendo os efeitos secundários da condenação” (fl. 18, e-doc. 12). Estes os fundamentos do acórdão:
“A questão controvertida refere-se à possibilidade ou não de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 na pendência de julgamento de recurso da defesa em instância superior. (...)
De início, cumpre distinguir as condenações impostas ao agravante nas ações penais nº 0005154-09.2011.4.03.6106 e nº 0004677-10.2016.4.03.6106.
No tocante ao feito nº 0005154-09.2011.4.03.6106, entendo que o pedido de conversão da pena restritiva de direito por privativa de liberdade para viabilizar a concessão do indulto não deve ser conhecido, uma vez que o juízo da execução já realizou referida alteração. (...)
Em prosseguimento, é o caso de conceder indulto no tocante à condenação imposta na ação penal nº 0005154-09.2011.4.03.6106.
Aqui, saliento a competência do juízo da execução para declarar a extinção da punibilidade, bem como para decidir sobre incidentes da execução, tal como o indulto (artigos 66, inciso II, inciso III, alínea f e 193, todos da Lei nº 7.210/84). (...)
O Decreto presidencial nº 11.302, publicado em 22/12/2022, concedeu indulto natalino e deu outras providências.
No ponto, muito embora a constitucionalidade deste ato administrativo seja discutível, ele está em vigor e integra o ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício devem ser estritamente observados, não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer outras condições além daquelas já previstas no referido decreto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
Neste contexto, o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 limita a concessão do indulto aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada não seja superior a 5 (cinco) anos (caput) e, na hipótese de concurso de delitos, 
considera-se, individualmente, a pena corporal máxima em abstrato relativa a cada infração penal (parágrafo único).
Por sua vez, o artigo 7º estabelece um rol de infrações penais não abrangidas pelo ato de clemência, quais sejam: a) crimes hediondos ou a eles equiparados, nos termos da Lei nº 8.072/90 (inciso I); b) delitos praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); c) crimes previstos na Lei nº 9.455/1997, na Lei nº 9.613/1998, na Lei nº 11.340/2006, na Lei nº 12.850/2013 e na Lei nº 13.260/2016 (inciso III); d) crimes tipificados nos artigos 215, 216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218-C do Código Penal (inciso IV); e) crimes estabelecidos nos artigos 312, 316, 317 e 333 do Código Penal (inciso V); f) crimes tipificados no caput e no § 1º do artigo 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido dispositivo, nos artigos 34 e 36 da Lei nº 11.343/2006 (inciso VI); g) delitos previstos no Código Penal Militar quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V do artigo 7º (inciso VII) e h) crimes tipificados nos artigos 240 a 244-B da Lei nº 8.069/1990 (inciso VIII).
Também não será concedido o perdão jurídico aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto (§ 1º do artigo 7º).
Além disso, o artigo 8º do Decreto nº 11.302/2022 dispõe sobre restrições de aplicação, de modo que o indulto não é extensível às penas restritivas de direitos (inciso I); às penas de multa (inciso II) e às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo (inciso III).
No tocante ao momento processual para a sua concessão, o artigo 9º determina que o indulto natalino pode ser concedido ainda que: a) a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior (inciso I); b) que o condenado seja réu em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no artigo 7º (inciso II) e c) não tenha sido expedida guia de recolhimento (inciso III). Não será admitido o benefício na pendência de recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância (parágrafo único do artigo 9º).
No particular, Célio Barboza Pereira foi condenado, nos autos nº 0005154-09.2011.4.03.6106, ao cumprimento de penas de 01 (um) e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 203 do Código Penal e de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa pelo cometimento do crime previsto no artigo 298 do Código Penal, afastada a substituição penal pelo juízo das execuções, conforme exposto acima
De fato, é admitida a concessão do indulto natalino ao crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (artigo 203, CP), cujo preceito secundário estabelece pena máxima de 02 (dois) anos de detenção, bem como ao delito de falsificação de documento particular (artigo 298, CP), que prevê pena máxima de 05 (cinco) anos de reclusão.
Houve trânsito em julgado da condenação e, além disso, o condenado teve as penas restritivas de direitos convertidas em privativa de liberdade, de modo a afastar o óbice imposto no artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022 (muito embora eu admita a concessão do indulto aos condenados à pena restritiva de direitos, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).
Outrossim, também é o caso de conceder indulto no tocante à condenação imposta na ação penal nº 0004677-10.2016.4.03.6106.
Isto porque o sobrestamento desta ação penal por decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.278.679-SP interposto por Célio Barboza Pereira e outros, mediante determinação de remessa dos autos a esta Corte Regional, a fim de aguardar a conclusão do julgamento do ARE nº 1.042.075-RG/RJ (Tema nº 977, relator Ministro Dias Tofoli) para oportuna aplicação da tese a ser fixada em repercussão geral (id. 279435964 – fls. 157/165), não impede a concessão do indulto, que é admitido antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, na pendência de julgamento de recurso interposto pela defesa nas instâncias superiores (artigo 9º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022).
De fato, o recurso extraordinário defensivo foi sobrestado para aguardar o julgamento de leading case (Tema nº 977) e, na hipótese de fixação da tese no sentido de que a obtenção de registros e informações armazenadas em aparelho de telefonia móvel ligado à prática delitiva fere a garantia constitucional do sigilo das comunicações telefônicas e de dados, a prova daí decorrente poderá ser considerada ilícita e implicar a nulidade da ação penal. (...)
Aqui, nos autos nº 0004677-10.2016.4.03.6106, Célio Barboza Pereira foi condenado às penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) 
dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 3º c. c. os artigos 29 e 71, todos do Código Penal, bem como ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo cometimento do delito do artigo 288 do Código Penal, fixado regime semiaberto e denegado o direito à substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
De fato, é admitida a concessão do indulto natalino ao crime de estelionato, cujo preceito secundário estabelece pena máxima de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao delito de associação criminosa, que prevê pena máxima de 03 (três) anos de reclusão” (fls. 3-8, e-doc. 12).

Em juízo de conformidade com o Tema 1.267 da repercussão geral, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o acórdão, pelos seguintes fundamentos:
“Ao julgar o referido Tema, o E. Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que é constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022, questão suscitada no recurso extraordinário interposto pela acusação (...)
Assim, o v. acórdão que concedeu o indulto natalino a Célio Barbosa Pereira, bem como o que rejeitou os embargos de declaração encontram-se em conformidade com o entendimento exarado pela Suprema Corte.
Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho os v. acórdãos” (fl. 13, e-doc. 25).

11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.450.100, Tema 1.267 da repercussão geral, Relator o Ministro Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de ser “constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”. Esta a ementa do julgado:
“Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema nº 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema nº 1267: ‘Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: ‘É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022’. Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, 
j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, 
j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023” (RE n. 1.450.100, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 23.5.2025).

Na espécie vertente, o Ministério Público Federal pretende a reforma do acórdão recorrido, sob o argumento de inconstitucionalidade do caput e parágrafo único do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, “pois equival[eria] a uma anistia amplíssima ou uma abolitio criminis por vontade pessoal do Chefe de Estado, vulnerando a separação de poderes (artigo 2º da CF) e a proibição da proteção deficiente dos direitos fundamentais, em especial do direito à segurança (artigos 5º, caput, 6º e 144 da CF)” (fl. 6, e-doc. 17).

O reconhecimento da constitucionalidade do caput e parágrafo único do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 pelo Supremo Tribunal Federal inviabiliza o acolhimento de pretensão recursal, que se baseia na inconstitucionalidade de tais dispositivos.

No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.508.955, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.8.2025; RE n. 1.528.740, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.8.2025; e RE n. 1.502.015, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 16.7.2025.

Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora